Tribunal: TJBA
Processo: 8030527-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030527-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMAR BRITO DAS NEVES e outros Advogado(s): WILLADESMON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: TOMAZ CAMILO DUARTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça, admitindo apenas o parcelamento das custas. II. Questão em discussão 2. Saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica para fins de gratuidade. III. Razões de decidir 3. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º). 4. Documentos juntados comprovam baixa capacidade financeira. 5. Jurisprudência admite a concessão com base em tais elementos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural. 2. Documentos que demonstram limitação financeira reforçam o direito à gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ap. 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030527-07.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravantes JOSEMAR BRITO DAS NEVES E OUTRO e como agravados TOMAZ CAMILO DUARTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA